Tribunal: CARF
Processo: 11080.727143/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727143/2016-10
ACÓRDÃO
2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALÚRGICA SABIÁ LTDA E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/09/2013
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF No 130
Os
diretores
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária.
CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO
DE DIRETOR NÃO-SÓCIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Considera-se remuneração de diretor não-sócio os valores repassados a
título de contrato de mútuo sem registro público, quando não houver
demonstração contábil hábil e idônea da restituição dos valores pelo
mutuário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. TEMA 863 STF
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento aos recursos voluntários para limitar a multa de ofício ao percentual de 100%, em
razão da legislação superveniente mais benéfica.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
2
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO exigido
e a sujeição passiva solidária imputada no lançamento fiscal, conforme tabela abaixo:
NOME
CPF/CNPJ
SUJEITO PASSIVO
METALÚRGICA SABIÁ LTDA
15.400.613/0001-93
contribuinte
METALÚRGICA ARANHA EIRELI
06.104.498/0001-19
responsável solidário
METALASER INDÚSTRIA DE PEÇAS MECÂNICAS
LTDA
05.827.297/0001-53
responsável solidário
METALÓGICA PARTICIPAÇÕES LTDA
90.061.078/0001-09
responsável solidário
OLAVO SCHULLER MACIEL
120.862.400-82
responsável solidário
LEONOR DE ALMEIDA COLLARES
264.472.900-91
responsável solidário
Foi lavrado o Auto de infração n° 19311.720.259/2017-41 referente a contribuições
previdenciárias, cota patronal, devidas sobre a remuneração do Sr. OLAVO SCHULLER MACIEL,
qualificado como segurado contribuinte individual na função de administrador não-sócio.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas de 22 a 34), a base de cálculo utilizada para
o lançamento foram os valores pagos e descritos como “RETIRADAS”, que foram caracterizados
como pró-labore.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
3
Os valores são oriundos de um contrato de mútuo foram obtidos a partir da
contabilidade da empresa e lançados na conta contábil “1.2.01.02.02.01.00012 - OLAVO SCHULLER
MACIEL” (Livro Razão). A autoridade fazendária sustenta tratar-se de pró-labore.
Também restou caracterizada e formação de grupo econômico de fato, sendo
atribuída responsabilidade solidária para as empresas do grupo e para os administradores
(diretores) envolvidos na concessão da remuneração indireta.
Em síntese, foram levantados os seguintes pontos em sede de Impugnação:
a) ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários;
b) inexistência do fato gerador, negando que o mútuo fosse pró-labore; e
c) inadequação da multa qualificada por falta de prova de dolo.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, que foi apresentada
em conjunto, constam do Acórdão 03-073.316 - 5a Turma da DRJ/BSB (307 a 325), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/09/2013
I - DA OPERAÇÃO DE MÚTUO
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÓ-LABORE INDIRETO.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da
empresa.
O contrato de mútuo é negócio jurídico que pressupõe a devolução do bem
fungível tomado emprestado em equivalentes de quantidade, qualidade e gênero,
sendo configurado como uma remuneração auferida pelo administrador não-
sócio (pró-labore indireto) quando não houve a demonstração contábil hábil e
idônea da restituição dos valores pelo mutuário (diretor não-sócio).
Apenas o instrumento contratual da operação financeira de mútuo firmado entre
as partes, sem comprovação de quitação do negócio jurídico(conteúdo), não é
válido para se afastar o caráter remuneratório dos valores disponibilizados ao
administrador (diretor) não-sócio indiretamente, através de retiradas por meio da
contabilidade da empresa.
OPERAÇÃO DE MÚTUO.
São indispensáveis para a comprovação da operação de mútuo, contrato
registrado no registro público e a apresentação de documentos hábeis e idôneos
da quitação da dívida pelo mutuário; sendo insuficientes para opor a operação à
terceiros, a simples apresentação de documentos particulares.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
4
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS DIRETAS E INDIRETAS CONCEDIDAS AOS
SEGURADOS.
Todo pagamento realizado ao segurado contribuinte individual administrador
não-sócio pelo exercício de sua atividade integra o salário de contribuição, base
de incidência da contribuição social previdenciária.
II - DA SUJEIÇÃO PASSIVA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do
artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do
administrador (diretor) que, consciente e voluntariamente, dá cabo de referida
conduta.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL DE
PESSOAS JURÍDICAS. ÚNICO CONTROLE.
A constituição de várias empresas individuais, cujos sócios possuem grau de
parentesco ou afinidade entre si, e que ocupam o mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos segurados, objetivando
pulverizar receita e mão de obra para usufruir de tributação privilegiada do
Simples Nacional, caracteriza uma confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas
envolvidas e, por consectário lógico, a existência de Grupo Econômico de fato
previsto no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991. Considera-se a existência de
grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas encontram-se sob a
direção, controle ou administração de um mesmo grupo de pessoas. Na espécie, a
moldura fática demonstrada nos autos evidencia a existência de um grupo
econômico entre as empresas arroladas no Relatório Fiscal.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA REALIDADE. Havendo um conjunto fático probatório da presença de
uma Grupo Econômico, os fatos devem prevalecer sobre a aparência formal da
relação laboral, cabendo a todas as pessoas jurídicas e físicas, integrantes do
Grupo Econômico de fato, a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições devidas.
III - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
5
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA
DE INTERPOSTA PESSOA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO E SUJEITO PASSIVO
OCULTOS.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições
devidas, utilizando-se de instrumento contratual de contrato de mútuo sem lastro
contábil e de interpostas pessoas jurídicas para ocultar tanto a base de cálculo
como o sujeito passivo da regra-matriz de incidência da contribuição
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão supracitado, as recorrentes apresentaram, em conjunto,
Recurso Voluntário (folhas 377 a 384), requerendo acolhimento e provimento do Recurso,
alegando em síntese:
a) não se aplica o artigo 135, inciso III, do CTN se não for claramente
comprovado pelo Fisco que a obrigação tributária é resultante de atos
praticados pelos sócios com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos;
b) a inexistência de registro contábil da atualização monetária do valor dos
juros devido, conforme previsto no contrato de mútuo, não passa de uma
deficiência no controle da empresa, não podendo ser classificado como falta
de interesse no adimplemento do crédito pelo mutuário;
c) não é possível que prevaleça as distorções feitas por parte da Autoridade
Fiscal para qualificar o contrato de mútuo como remuneração e fazer incidir
contribuições previdenciárias; e
d) a multa qualificada apenas pode ser aplicada quando a autoridade fiscal
comprova a prática de ato doloso que configure sonegação, fraude ou
conluio,
Ao final, as recorrentes requerem acolhimento e provimento do RECURSO, com a
consequente reforma total do acórdão proferido, uma vez que a fiscalização não realizou prova
efetiva das imputações por ela levantadas no Relatório de Fiscalização, devendo prevalecer a
presunção de inocência do contribuinte, art. 5o, LVII da Constituição Federal, exonerando
integralmente o crédito tributário exigido, nos termos do recurso interposto pelas razões acima
elencadas.
Este é o Relatório.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
6
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.

a) Do Contrato de Mútuo
As recorrentes alegam que não é possível que prevaleça as distorções feitas por
parte da Autoridade Fiscal para qualificar o contrato de mútuo como remuneração.
Pois bem.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 22 a 43), esses foram os motivos que
conduziram a Fiscalização a desconsiderar o contrato de mútuo e caracterizá-lo como retirada de
pró-labores:
1. o instrumento contratual de mútuo1 foi firmado em 03/02/2013, constando
como MUTUANTE a Metalúrgica Sabiá LTDA, representada por Olavo Schuller
Maciel, e como MUTUÁRIO o Sr. Olavo Schuller Maciel;
2. a empresa Metalúrgica Sabiá LTDA foi constituída em 08/03/2012, e iniciou
suas atividades operacionais apenas na competência 01/2013, conforme início da
escrita contábil das atividades que se deu em 02/01/2013, com integralização de
4% (quatro por cento) do capital social pela sócia LUISA ZAMAGMA MACIEL (filha
do Sr. Olavo Schuller Maciel), no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
registrado no Livro Diário n° 1; e em 20/02/2013 a mesma sócia procedeu à
integralização de mais 1% do capital, no valor de R$1.000,00 (Hum mil reais);
3. um mês após o início efetivo das atividades operacionais da empresa (ocorrido
em 02/01/2013), pendente de integralização 96% do capital social, a empresa
Metalúrgica Sabiá LTDA firmava um contrato de mútuo "emprestando" ao Sr.
Olavo Schuller Maciel, qualificado formalmente como diretor não-sócio, a quantia
de R$1.881.457,97 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e
cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos);
4. a empresa firmou o suposto contrato de mútuo em 03/02/2013
disponibilizando a quantia de R$1.881.457,97 ao seu diretor não-sócio, e em
03/04/2013 o saldo disponível da empresa era de R$70.474,43;
5. o instrumento contratual de mútuo apresentado foi assinado apenas pelo
representante do MUTUANTE e pelo MUTUÁRIO, que no caso em tela, são a
mesma pessoa: Sr. Olavo Schuller Maciel, sendo totalmente desprovido de
garantias e formalidades: sem a presença de avalistas ou fiadores; sem assinatura
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
7
por parte de testemunhas; e sem o registro do contrato em Cartório de Títulos e
Documentos;
6. os valores foram concedidos ao Sr. Olavo Schuller Maciel nas competências
05/2013 a 09/2013, qualificado como diretor não-sócio no período do lançamento
fiscal, e não foram devolvidos, sendo que o instrumento contratual previa que o
prazo máximo para devolução do valor era de 24 meses, e considerando que o
contrato foi assinado em fevereiro de 2013, o valor deveria ser devolvido até
fevereiro de 2015. Porém, a escrituração contábil dos anos de 2013, 2014 e 2015
não registra a devolução dos valores nem registra os valores da Taxa SELIC e de
juros;
7. no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2013, a totalidade das retiradas
pelo Sr. Olavo Schuller Maciel foi registrada na conta "1.2.01.02.02.01 - CRÉDITOS
COM SÓCIOS" no valor de R$1.881.457,97. No ano de 2014, o valor aumentou
para R$1.903.254,88 e em 2015 evoluiu para R$2.097.503,61, conforme cópia dos
Balanços Patrimoniais em anexo.
A recorrente não foi capaz de elucidar ou rebater os fatos apresentados. Limitou-se
a firmar que os fatos constavam da escrituração contábil e que o formalismo em exigência de
mútuo era descabido.
O contrato de mútuo é negócio jurídico que pressupõe a devolução do bem fungível
tomado emprestado em equivalentes de quantidade, qualidade e gênero.
Não foi demonstrada a restituição de valores no prazo de 24 meses, conforme
pactuado entre as partes (Cláusula Segunda do Instrumento Contratual, folha 38 e 39).
Cláusula Segunda. O MUTUÁRIO se obriga a realizar o pagamento do valor
tomado em empréstimo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, período
considerado como de carência, contados da presente data, valor que deverá ser
corrigido pela SELIC, bem como acrescido de juros de 0,5 % ao mês, quando do
efetivo do pagamento, contados desde a presente data, sendo facultado o
pagamento em até 12 parcelas mensais.
O Contrato de Mútuo apresentado à Fiscalização não teve o reconhecimento de
firma das assinaturas e não consta que tenha havido sua transcrição no Registro de Títulos e
Documentos, o que reforçaria a credibilidade da operação de mútuo, e daria certeza das datas em
que foi firmado.
Os valores foram considerados como pagamento a diretor não-sócio, dado que não
restou demonstrado, por meio de documento hábil, que os valores foram devolvidos ou que serão
devolvidos em prazo estipulado entre as partes.
Nos termos do artigo 123 do CTN combinado com o artigo 221 do Código Civil, não
pode ser oposto à Fazenda Nacional o contrato de mútuo sem registo público e sem provas hábeis
do cumprimento e efetividade das obrigações pactuadas.
Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
8
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes
Lei 10.406/2002 – Código Civil:
Art. 221 O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
(...)
Destarte, serão considerados remuneração de diretor não-sócio, estando sujeita a
contribuição previdenciária, os valores repassados a título de contrato de mútuo sem registro
público, quando não houver demonstração contábil hábil e idônea da restituição dos valores pelo
mutuário.
Não assiste razão às recorrentes.
b) Da Multa Qualificada.
A recorrente alega que não houve demonstração de forma cabal da existência de
dolo, fraude ou qualquer conduta que ensejasse a aplicação de multa qualificada.
De acordo com os autos, a autuação é decorrente de contribuições previdenciárias
sobre valores oriundos de um contrato de mútuo considerado como pagamento de pró-labore.
O fato gerador das obrigações previdenciárias tem por origem a remuneração paga
ao contribuinte individual OLAVO SCHULLER MACIEL e a base de cálculo utilizada foram os valores
descritos como “RETIRADAS” na contabilidade da empresa.
A empresa disponibilizou um valor alto, no início de suas atividades, quando não
dispunha de recursos para tal naquele momento.
O contrato de mútuo financeiro foi firmado em 03.02.2013, contando como
mutuante a Metalúrgica Sabiá LTDA. e como mutuário o Sr. Olavo Maciel, foi assinado entre o
mutuante o mutuário somente, sendo que são ambos eram o Sr. Olavo. A recorrente alegou que a
assinatura de testemunhas e o registro em Cartório não são condições indispensáveis à validade
do contrato de mútuo.
Quanto à inexistência de registro contábil da atualização monetária do valor dos
juros devido, conforme previsto no contrato de mútuo, a recorrente alegou que não passa de uma
deficiência no controle da empresa, não podendo ser classificado como falta de interesse no
adimplemento do crédito pelo mutuário.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 22 a 34), a aplicação da multa qualificada
decorre de:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
9
17.6 - As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação ou
omissão dolosa por parte do agente. A fiscalização entende que todos os
elementos do dolo estão presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a
consciência do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o
resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente
das normas jurídico-tributárias.
17.7 - Observe-se que os valores repassados ao Sr. OLAVO SCHULLER MACIEL,
unificados através de um aparente CONTRATO DE MÚTUO ao invés de
reconhecidos como PRÓ-LABORE, acarretaram a diminuição do valor das
contribuições previdenciárias devidas. Esta atitude afasta, como sendo desprovida
de razoabilidade, a possibilidade de ocorrência de erro escusável por parte do
fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter consciente e voluntário dessa conduta,
quer seja, o dolo.
17.7.1 - Situação essa agravada por ter o Sr. OLAVO SCHULLER MACIEL se valido
de interpostas pessoas para constituição da sociedade.
17.8 - Além disso, o sujeito passivo ora autuado configura-se uma pessoa jurídica
inserida em contexto de conluio empresarial, haja vista a criação de uma empresa
sem empregados registrados que apenas efetua a comercialização dos produtos,
os quais são fabricados por outra optante pelo SIMPLES e que abriga o total da
mão de obra empregada e possui faturamento menos expressivo, possibilitando
sua adesão ao SIMPLES. [...]”.
Ante o exposto, entendo que a recorrente não foi capaz de trazer argumento
capazes de reformar a aplicação da multa qualificada.
No entanto, cabe observar que a Lei no 14.689, de 2- de setembro de 2023, norma
superveniente à data de interposição do recurso voluntário, deu nova redação ao art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
10
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - Prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Considerando que aos atos não definitivamente julgados, aplica-se, de forma
retroativa, a regra que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Vale destacar o TEMA 863 STF, segundo a qual: “multas aplicadas pela Receita
Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária,
sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.”. Segundo a Corte,
tal valor seria suficiente para garantir a punição pela prática sem ser considerada confiscatória.
Assim, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário.
Diante do exposto, entendo que o patamar da multa qualificada deve ser reduzido
de 150%. para 100%.
c) Da Sujeição Passiva
As recorrentes alegam que, nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN, para que
a cobrança do crédito tributário da pessoa jurídica seja redirecionada para a pessoa de seus
diretores, gerentes ou representantes legais, obrigatoriamente, devem ser comprovado excesso
de poder ou infração à lei, nos atos praticados.
Alegam que seria inaplicável a responsabilização tributária de terceira pessoa, com
fundamento no artigo 128 do CTN, se não ficou demonstrada a sua vinculação com o fato gerador
da obrigação tributária.
Não se aplica o artigo 135, inciso III, do CTN se não for claramente comprovado pelo
Fisco que a obrigação tributária é resultante de atos praticados pelos sócios com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Não foi objeto de recurso a formação de Grupo Econômico e a responsabilidade das
empresas formadoras.
Pois bem.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
11
Conforme itens 9 a 14 do Relatório Fiscal (fls. 22/34) e pelos Termos de Sujeição
Passiva Solidária (fls. 03/18), restou configurada a ocorrência de empresa interposta na
contratação de todos os trabalhadores pela empresa METALÚRGICA ARANHA EIRELI, materializada
por meio de uma “confusão patrimonial” que fora engendrada pelo Grupo Econômico de fato, que
tinha como empresa principal a METALÚRGICA SABIÁ LTDA, administrada pelo Sr. OLAVO
SCHULLER MACIEL e pela Sra. LEONOR DE ALMEIDA COLLARES, os quais foram responsabilizados
por praticarem os seguintes atos:
a) permitir a inserção indevida de trabalhadores na empresa interposta
(Metalúrgica Aranha EIRELI), optante do Simples Nacional;
b) concederem remuneração indireta por meio de um simples instrumento
contratual de mútuo na contabilidade da empresa Metalúrgica Sabiá LTDA;
c) criarem uma situação que não correspondia à realidade fática dessas empresas e,
com isso, desvirtuaram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa Metalúrgica
Sabiá LTDA; e
d) a Sra. Leonor de Almeida Collares, no período de 01/03/2009 a 01/04/2009, foi
registrada como empregada da empresa METALÓGICA PARTICIPAÇÕES LTDA, mas já estava
registrada nesse período como sócia-administradora dessa mesma empresa, e a partir de 05/2009
como sócia da METALASER INDÚSTRIA DE PEÇAS MECÂNICAS LTDA.
Assim, na qualidade de administradores das empresas Metalúrgica Sabiá LTDA e
Metalúrgica Aranha EIRELI, permitiram ou toleram atos tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a exclusão ou modificação do preciso conhecimento da regra-matriz de incidência
previdenciária (base de cálculo e sujeito passivo), ou a correta formação da matéria tributável,
com prejuízo à Fazenda Pública, reunindo, para si, atos ilícitos, que se caracterizam como
“praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”,
enquadrando-se nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Caracterizada a responsabilidade pessoal do agente, esta não exclui a
responsabilidade do contribuinte, uma vez que responsabilidade pessoal não significa
responsabilidade exclusiva do agente.
Uma vez presente uma das hipóteses arroladas no artigo 135 do CTN, além do
próprio contribuinte ou das pessoas jurídicas solidárias, o agente infrator também deve ser
responsabilizado pelo descumprimento da obrigação tributária.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.859 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727143/2016-10
12
A responsabilidade dos administradores não exclui a das pessoas jurídicas
pertencentes ao Grupo Econômico de Fato, conforme disposto na Súmula CARF no 130:
Súmula CARF no 130 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.605, 1202-00.740, 1302-002.549, 1302-002.788, 1302-003.215, 1401-
002.049, 1401-002.888, 2802-00.641 e 3201-002.186.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Não há no CTN e nem na legislação previdenciária, regra afirmando que a
responsabilização de terceiro que agiu de forma irregular constitui causa de exclusão da
responsabilidade do contribuinte ou dos responsáveis solidários.
Destarte, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Não assiste razão aos recorrentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, para limitar a multa de ofício ao percentual de 100%, em razão da
legislação superveniente mais benéfica.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 400
DF CARF MF
Original